Tribunal: TJDFT
Processo: 0733283-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado por NOEMIA BARBOSA DE SOUSA, em face à Juíza da 2 a Vara Cível De Sobradinho e ao Juiz Da Vara De Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais Do Distrito Federal. Dispenso as informações dos Juízes em conflito, porque o feito está suficientemente instruído, sendo possível o conhecimento pleno da controvérsia. Designo o Juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 27 de outubro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2712